Tribunal: TJDFT
Processo: 0733024-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733024-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSAFA JORGE DE SOUSA AGRAVADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSAFÁ JORGE DE SOUSA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, no cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante em desfavor de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, determinou a emenda da inicial em relação ao rateio dos honorários advocatícios, nos seguintes termos: (ID 244670253 dos autos originários): “Os honorários sucumbenciais constituem verba devida pela parte vencida ao advogado da parte vencedora, nos termos do artigo 85 do CPC. Trata-se de obrigação que guarda relação com o número de partes vencedoras e vencidas, e não com a quantidade de procuradores ou escritórios que as representam. Assim, considerando que há três partes vencedoras, os honorários devem ser distribuídos em fração ideal de 1/3 para cada patrono, independentemente de duas delas estarem representadas pelo mesmo escritório. Diante disso, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte exequente adeque seu pedido, causa de pedir e planilha ao valor que efetivamente lhe é devido, sob pena de n]ao recebimento do cumprimento de sentença”. Em suas razões recursais (ID 74946031), afirma que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença referente à cota-parte dos honorários sucumbenciais pertencentes ao advogado exequente, ora agravante. Informa que postulou a intimação da empresa executada para pagar 50% do valor fixado na sentença e no acórdão. Sustenta que houve a atuação de dois escritórios distintos na defesa de três partes vencedoras. Informa que representou a parte Edileuza Ribeiro Martins, enquanto Lindalva Ribeiro e Dalva Ribeiro foram representadas pelo escritório Advocacia Rezende &amp; Correia. Sustenta que o rateio dos honorários deve observar a quantidade de bancas de advogados atuantes, e não o número de partes vencedoras, conforme jurisprudência e interpretação do artigo 23 do Código de Processo Civil. Argumenta que os honorários sucumbenciais são direito do advogado, e que, havendo litisconsórcio vencedor com atuação de dois escritórios distintos, o rateio deve ser proporcional à quantidade de bancas envolvidas, ou seja, 50% para cada. Por fim, requer, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se o direito ao rateio dos honorários sucumbenciais na proporção de 50% para cada escritório. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita, com a isenção do recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que se trata de cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Desse modo, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC (redação dada pela Lei 15.109/25), o advogado/credor fica isento do recolhimento do preparo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, o agravante questiona a decisão agravada que determinou que o rateio dos honorários advocatícios deve observar o número de partes vencedoras. Desse modo, determinou que os honorários devem ser distribuídos em fração ideal de 1/3 para cada patrono, independentemente de duas delas estarem representadas pelo mesmo escritório. Por sua vez, o agravante pretende que os honorários devidos a ele correspondam a 50% do valor arbitrado, uma vez que as duas outras vencedoras estavam assistidas pelo mesmo escritório de advocacia. Passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários deve considerar o grau de zelo do profissional, o local da prestação de serviços, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo demandado para o seu serviço. O art. 87 do Código de Processo Civil prevê, ainda, que os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelos vencidos em proporção à sucumbência. Embora o dispositivo não explicite os critérios de rateio entre os procuradores das partes vencedoras, o entendimento é de que tais honorários constituem direito autônomo do advogado, sendo razoável que a sua divisão observe a efetiva participação de cada patrono no curso do processo, especialmente em hipóteses de litisconsórcio com representação por diferentes escritórios. Nesse contexto, a distribuição dos honorários entre os patronos que representam litisconsortes vencedores deve observar o grau de participação e a relevância da atuação de cada profissional ao longo do processo. A simples presença formal nos autos não é suficiente para justificar o recebimento em igualdade de condições. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que, em casos de litisconsórcio, especialmente quando há pluralidade de procuradores vinculados a diferentes escritórios, o rateio paritário pode conduzir a distorções, premiando desproporcionalmente advogados cuja atuação tenha sido tardia, em detrimento daqueles que conduziram substancialmente a causa desde seu nascedouro. No caso concreto, constata-se que o agravante passou a integrar o feito somente após o protocolo da petição inicial, quando a prova pericial já havia sido produzida. Verifica-se que o processo de embargos à execução foi ajuizado no ano de 2019. A peça de defesa foi apresentada pelo outro escritório, que não o agravante (ID 57981970, na origem). Além disso, a nomeação do perito, os quesitos e a produção da prova pericial foram realizados sem a participação do advogado agravante, conforme se verifica dos autos de origem. A parte representada pelo agravante somente foi incluída nos autos de origem em 2022 (ID 123439340, na origem), quando, então, apresentou impugnação aos embargos à execução. Logo após a inclusão do agravante nos autos de origem, o processo foi sentenciado. Em seguida, todos os vencedores apresentaram recurso, os quais foram providos. Em juízo de cognição sumária, entendo que não se justifica o pedido para rateio em 50% dos honorários em favor do agravante. Conforme se depreende dos autos na origem, houve uma assimetria significativa na carga de trabalho desempenhada pelos patronos dos vencedores, o que afasta a presunção de paridade no desempenho processual, a começar pelo fato de que o processo foi ajuizado em 2019, sendo que o agravante somente começou a atuar no feito em 2022. Assim, em análise superficial, entendo que é incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e com a própria lógica remuneratória da verba honorária, admitir-se um rateio igualitário quando a atuação técnica dos advogados envolvidos se deu em níveis diferentes. Conforme exposto, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que o critério de divisão deve levar em consideração a efetiva contribuição de cada causídico para o êxito da demanda. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITISCONSORTES VENCEDORES. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL . I. A regra do artigo 87 do Código de Processo Civil, atinente à distribuição proporcional dos honorários de sucumbência na hipótese de litisconsortes vencidos, aplica-se à hipótese de litisconsortes vencedores. II. Os honorários de sucumbência devem ser distribuídos aos advogados dos litisconsortes vencedores proporcionalmente à dimensão, à qualidade e à relevância dos seus atos postulatórios . III. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 0739932-13.2022 .8.07.0001 1800686, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/12/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 05/04/2024) APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA . PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. RATEIO PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 . Em ação de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, o advogado beneficiário da integralidade da verba no processo em que se busca o rateio é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, haja vista eventual procedência do pedido dos autores atingir diretamente o seu direito de recebimento da mencionada remuneração. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2. Os valores arbitrados a título de honorários advocatícios devem ser arcados pela parte sucumbente da ação de referência, no caso, o réu da ação de despejo n . 0706700-10.2022.8.07 .0001. 3. É possível a fixação de novos honorários sucumbenciais na sentença da ação de arbitramento, a serem pagos, à luz do princípio da causalidade e da sucumbência, pelas partes vencidas, nos termos do art. 85, caput, do CPC . 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-DF 07335948620238070001 1927017, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 25/09/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 15/10/2024) Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, e, portanto, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora